Tribunal: TJPA
Processo: 0800863-31.2020.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2023-11-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800863-31.2020.8.14.0009

APELANTE: PEDRO FERREIRA DE MIRANDA, BANCO BRADESCO SA

APELADO: BANCO BRADESCO SA, PEDRO FERREIRA DE MIRANDA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÕES CÍVEIS N. 0800863-31.2020.8.14.0009

ORIGEM: 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BRAGANÇA

APELANTE/APELADO: PEDRO FERREIRA DE MIRANDA

ADVOGADO: HALYSON JOSÉ DE MOURA OLIVEIRA - OAB/PA N. 29.640-A

APELADO/APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.

ADVOGADO: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - OAB/PA N. 28.178-A

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA
.
APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – NÃO DEMONSTRADA A VALIDADE DOS DESCONTOS – APLICAÇÃO SÚMULA 479 STJ – REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO – DANOS MORAIS DEVIDOS E ESTIPULADOS EM VALOR RAZOÁVEL (R$ 2.000,00) – JUROS MORATÓRIOS QUE DEVEM CONTAR A PARTIR DO EVENTO DANOSO

– SENTENÇA PARCIALMENTE MODIFICADA.

1.

Aplicação da Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça;

2.

A forma dobrada da devolução se impõe, pois, tendo havido a cobrança de dívida sem a prévia comprovação do negócio jurídico que lhe deu causa, patente a má-fé dos prepostos do banco;

3.

A falha na prestação do serviço causou sim dor e sofrimento ao autor, que não foi mero aborrecimento do dia a dia, sendo ele idoso beneficiário da previdência, recebendo mensalmente 01 (um) salário-mínimo, o qual por meses foi reduzido indevidamente pelo ora recorrente, causando danos ao seu planejamento financeiro e familiar;

4.

Os juros moratórios devem fluir a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça;

5.
Recurso do banco/apelante
conhecido

e não provido,
e recurso da autora/apelante
conhecido e parcialmente provido
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em CONHECER do recurso do Banco Bradesco S/A e NEGAR-LHE PROVIMENTO e CONHECER do recurso do autor/apelante e DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador-Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
APELAÇÕES CÍVEIS
interpostas por
PEDRO FERREIRA DE MIRANDA
e
BANCO BRADESCO S.A.
, inconformados com a sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Bragança que, nos autos de
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS,
movida por
PEDRO FERREIRA DE MIRANDA
contra o Banco, julgou procedente a ação.

Em sua exordial (ID. 12318936) o autor alegou ser beneficiário de aposentadoria por idade, e que mesmo sem ter celebrado contrato de seguro com o banco/réu, sofreu descontos mensais em seus proventos, razão pela qual requereu a interrupção dos descontos; a devolução dos valores pagos e danos morais.

O juízo de piso proferiu sentença (ID. 12318991) julgando a ação procedente, declarando inexistente o contrato de seguro em nome da parte autora, condenando a instituição ré na repetição do indébito em dobro e ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

A instituição bancária interpôs recurso de apelação (ID. 12318997), alegando que o contrato objeto da ação é válido, não existindo qualquer ilegalidade ou abusividade na contratação; que deve ser improcedente o pedido de repetição de indébito e por fim argumenta pela inexistência de danos morais e materiais indenizáveis, ante a ausência de ilícito, requerendo de forma subsidiaria a minoração do
quantum
indenizatório, em respeito aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

O autor interpôs recurso de apelação requerendo a majoração do valor da condenação a título de danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com a correção monetária e juros nos termos das Súmulas 54 do STJ (ID. 12318995).

Foram apresentadas contrarrazões recursais pela parte autora (ID. 12319003), na qual pugnou pelo não provimento do recurso interposto pela parte requerida.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Considerando uma das apelantes ser pessoa idosa, observo para o julgamento a prioridade na tramitação do presente feito para os fins do art. 12, VII c/c art. 1048, I do CPC.

É o relatório que encaminho para julgamento no Plenário Virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador-Relator.

VOTO

VOTO

Os recursos são cabíveis (art. 1009 do CPC),
tendo sido preenchidos os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual, conheço das apelações e passo ao julgamento.

DA APELAÇÃO DO BANCO BRADESCO S/A

O apelante alega a legitimidade da contratação realizada, bem como de todos os atos praticados, não existindo qualquer ilegalidade ou abusividade na contratação; inexistindo danos morais e materiais indenizáveis, ante a ausência de ilícito.

Não assiste razão ao recorrente.

Nas ações declaratórias de inexistência de relação jurídica incumbe ao réu comprovar a existência do contrato que o autor nega ter celebrado, já que a este não é possível produzir prova de fato negativo.

Além do que, no caso concreto, aplica-se a inversão do ônus da prova em função do art. 6º, VIII do CDC, por se tratar de relação consumerista, sendo a parte autora hipossuficiente.

Após análise dos documentos juntados aos autos, constatei que a instituição financeira sequer juntou cópia do contrato Bradesco Previdência e Seguros, não juntando provas para embasar o pleito de existência da contratação.

Quanto ao pleito do não cabimento de repetição em dobro do indébito, não merece provimento, pois o art. 42, parágrafo único do CDC, determina que o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.

No caso dos autos a forma dobrada da devolução se impõe, pois tendo havido a cobrança de dívida sem a prévia comprovação do negócio jurídico que lhe deu causa, patente a má-fé dos prepostos do banco.

Também alega o recorrente a inexistência dos danos morais e, de pronto, adianto que não lhe assiste razão.

Entende-se por dano moral qualquer sofrimento humano que não é causado por uma perda pecuniária, e abrange todo atentado à reputação da vítima, à sua autoridade legítima, ao seu pudor, à sua segurança e tranquilidade, ao seu amor-próprio estético, à integridade de sua inteligência, a suas afeições etc.
(SAVATIER, Traité de la responsabilité civile, Vol. II, n.525).

Não tenho dúvida que a falha na prestação do serviço causou sim dor e sofrimento ao autor, que não foi mero aborrecimento do dia a dia, sendo ele idoso beneficiário da previdência, recebendo mensalmente 01 (um) salário-mínimo, o qual por meses foi reduzido indevidamente pelo ora recorrente, causando danos ao seu planejamento financeiro e familiar.

No que se refere à comprovação da efetiva ocorrência do dano moral, encontra-se pacificado que o que se tem que provar é a conduta ofensiva e ilícita do ofensor, segundo já assentou o STJ, na sempre invocada jurisprudência, de acordo com a qual:
“não há falar em prova do dano moral, mas, sim, da prova do fato que gerou a dor, o sofrimento, sentimentos íntimos que o ensejaram. Provado assim o fato, impõe-se a condenação, sob pena de violação ao art. 334 do Código de Processo Civil”
(REsp 318099/SP – 3
a
T. – Rel. Min. Carlos Alberto Meneses Direito, jul. 06/12/2001 – DJ 08/04/2002 – LEXSTJ, vol. 155, p.226).

Ao se condenar por DANO MORAL não se paga a dor, se arbitra em favor do lesado uma indenização razoável, não podendo ser ínfima ou exagerada. Partilho do entendimento que na fixação do valor, deve o juiz levar em conta a capacidade econômica do ofensor, a condição pessoal do ofendido, a natureza e a extensão do dano moral e o caráter pedagógico de sua imposição como fator de inibição de novas práticas lesivas.

Considerando as peculiaridades do caso concreto, levando em consideração as partes envolvidas, como é público e notório, em que o apelante é uma das maiores instituições financeiras do país, o valor fixado de R$ 2.000,00 (dois mil reais) foi razoável, pois não vai enriquecer a lesada e tal importância, a despeito de causar ao banco certo gravame, é por ele bastante suportável, cumprindo, assim, a sua finalidade pedagógica, a fim de se evitar que o fato se repita com outros consumidores.

DA APELAÇÃO DO AUTOR

Em suas razões recursais, a apelante pugna pela majoração dos danos morais para o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Como já decidido em linhas passadas, o valor fixado foi razoável e proporcional, não havendo razão para sua modificação.

O recorrente também requer a reforma da sentença para que a correção monetária e os juros de mora aos danos morais sejam em conformidade as Súmulas 54 do STJ.

Ao fixar danos morais o juízo corretamente fixou correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ), estipulando os juros de mora a partir da citação.

Assiste razão ao recorrente, no particular, pois nos termos da Súmula 54 do STJ os juros de mora devem contar a partir do efetivo prejuízo.

Isto posto, CONHEÇO do recurso de apelação do Banco Bradesco S/A e NEGO-LHE PROVIMENTO; e CONHEÇO do recurso de apelação de Pedro Ferreira de Miranda e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, tão somente para os juros de mora referentes ao dano moral sejam aplicados a partir do evento danoso, e não da citação.

Nos termos no art. 85 § 11º do CPC, majoro os honorários de sucumbência fixados em face do Banco Bradesco S.A. para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador-Relator

Belém, 09/01/2024